Tribunal: STF
Processo: RE 170014
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-31
Data de publicação: 1997-10-31

Ementa:
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º,
DA CONSTITUIÇÃO. PRESO ASSASSINADO NA CELA POR OUTRO DETENTO.
Caso em que resultaram configurados não apenas a culpa dos
agentes públicos na custódia do preso -- posto que, além de o terem
recolhido à cela com excesso de lotação, não evitaram a introdução
de arma no recinto -- mas também o nexo de causalidade entre a
omissão culposa e o dano.
Descabida a alegação de ofensa ao art. 37, § 6º, da CF.
Recurso não conhecido.